Tribunal: TJMT
Processo: 1006472-14.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006472-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIOENAI PLENS DE SOUZA AMARO - CPF: 019.035.101-20 (RECORRENTE), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO CONSIGNADO – VÍCIO DO CONSENTIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Elioenai Plens de Souza Amaro em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo a fim de alcançar o julgamento de procedência dos pedidos dirigidos na exordial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A parte recorrente/reclamante apresentou os fatos indicando os elementos capazes de demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito, atribuindo à parte recorrida/reclamada o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do recorrente; ao que restou aplicada a inversão do ônus da prova no termo da Lei (CDC, art. 6, inciso VIII).

5.

Consta, pois, dos autos, que a parte recorrida/reclamada alcançou desvencilhar-se do ônus probatório que lhe era atribuído, quer pelos elementos que fez aportar aos autos, quer pelo sucesso de sua tese defensiva que, inclusive alcança embasamento também na prova produzida pela parte recorrente.

6.

A parte recorrente reconhece a existência de relação jurídica com a recorrida, aduzindo, contudo, que acreditava ter realizado a contratação de empréstimo consignado, quando na verdade se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, no qual realizou saque que lhe era disponível.

7.

É dos autos, contudo, que à parte recorrente/reclamante não é dado negar conhecimento da modalidade contratual a que restou vinculada.

8.

Contou ainda do corpo da petição de contestação a indicação de áudios que emprestam fundamento à conclusão verificada no ato sentencial, dada a clareza da informação e da contratação, bem assim houve a parte recorrida/reclamada por demonstrar a existência dos saques, bem como os créditos realizado em conta bancária de titularidade da parte autora.

9.

A fundamentação declinada no ato sentencial se apresenta escorreita para o fim de enfrentar a matéria, analisando-a em sua integralidade, justificando de forma adequada o resultado alcançado para o fim de julgar improcedentes os pedidos ventilados na inicial.

10.

Não se avizinha qualquer mínima hipótese de reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, eis que a prova dos autos não permite qualquer mínimo adminículo de dúvidas acerca da contratação do produto disponibilizado ao recorrente/reclamante.

11.

Impõe frisar que o erro alegado pela parte recorrente que teria servido de ponto crucial para a efetivação da contratação não restou demonstrado, sendo certo afirmar que referido ônus, ainda que aplicada a inversão do ônus da prova era seu, eis que se traduz em fato constitutivo de seu direito.

12.

Incabível, pois, a reforma da sentença.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

15.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024